Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS PÓS DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS.

O reconhecimento do direito à partilha, no regime da comunhão parcial, pressupõe a existência de prova da aquisição do bem durante a constância do casamento e de que o bem ainda pertencia ao casal quando da separação de fato (CPC, 1.658). Direitos possessórios relativos a imóvel não comprovados.